Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-41.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ATENDIMENTO DE NECESSIDADES PELA MÃE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de matéria afeta à guarda de menores, deve ser observado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF. O bem-estar da criança e adolescente se sobreleva às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo que seja resguardado o seu desenvolvimento como ser humano por completo.
2. A separação dos irmãos só deve ocorrer em situações excepcionais, nos termos do art. 28, §4o da Lei 8.069/90.
3. Nos termos do artigo 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para suspensão do poder familiar. 3.1. “A insuficiência de recursos financeiros não é motivo hábil para modificar a guarda, embora possa gerar, se for o caso, o dever de prestar alimentos. [...]” (Acórdão 1062190, 20170110336048APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 365/379).
4. Hipótese em que do contexto dos autos extrai-se que se trata de mãe que busca estreitar os laços de convivência com sua prole, não se podendo reconhecer quanto aos cuidados com os filhos. Assim, nenhum elemento que justifique deferimento do pedido de guarda em favor da avó paterna dos menores.
5. Recurso conhecido e desprovido.